Tribunal: STF
Processo: RE 109126
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
EMENTA: - ICM. Importação de maçãs. Falta de prequestionamento. RE não conhecido. O recurso extraordinário não pode ser conhecido se os pressupostos que o embasariam não foram atendidos, embora se tenha firmado a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal, no sentido de que o crédito autorizado em favor do produtor nacional de maçãs, na base de 80% do ICM, não se estende à importação do mesmo produto (maçãs), mesmo que tenha sido ela realizada de países signatários do Tratado GATT ou da ALADI.